Tribunal: STF
Processo: RE 1283496
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PROFISSIONAL DOS QUADROS DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS. CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    - Em recente julgado do STJ em rito repetitivo, discutindo o Tema 106 (24/05/2017 e publicada em 31/05/2017), a Corte Superior determinou a suspensão dos processos que envolvem o fornecimento de tratamento médico, nos casos de fornecimento de fármacos que não estejam no rol de medicamentos do SUS. Contudo, orientou que fica a cargo do Julgador, a análise da necessidade de urgência para cada caso específico, o que justifica a deliberação que determinou o fornecimento do medicamento na presente ação. 
    - Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III), ao dispor sobre a dignidade da pessoa humana e os direitos e garantias individuais, como fundamento do Estado Democrático de Direito, reconheceu que o Estado existe em função da pessoa humana, uma vez que sua finalidade precípua é o próprio ser humano. Nesta senda, é inegável que a dignidade do assistido depende do fornecimento do medicamento prescrito, necessário à sua sobrevivência. 
    - Além disso, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas...” (artigo 196, da CF).
    - Ademais, a Lei Federal n. 8.080/90, com fundamento na Constituição da República, classifica a saúde como um direito de todos e dever solidário entre União, Estados Membros, Distrito Federal e Municípios, de modo que à princípio qualquer dessas entidades têm legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. - Cabe, portanto, ao Poder Público, em cada uma das esferas, fornecer aos cidadãos todos os insumos medicamentosos para que a saúde deles seja preservada e recuperada. 
    - Consequentemente, correta a sentença de 1º grau, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo requerente, determinando ao requerido o fornecimento do tratamento médico prescrito por Profissional Médico e indispensável à sobrevivência da recorrida, conforme necessidade apresentada nos laudos médicos, por se tratar de doença grave. 
    - A inovação recursal quanto a matérias não discutidas na instância inferior constitui ofensa direta ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, representando supressão de instância. 
    - O valor da multa diária deve ser reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais), respeitando-se o prazo máximo de 30 dias, conforme precedentes desta Corte de Justiça. Esta corte já enfrentou esta matéria inúmeras vezes, reduzindo multas que se tornam flagrantemente exageradas, a que transmutam o fim principal do processo para a execução da multa, em detrimento da finalidade inicial. 
    - A Fazenda Pública goza previamente de isenção de despesas processuais (custas iniciais e taxa judiciária), as quais serão devidas apenas ao final do processo, caso venha a ser sucumbente, reembolsando a parte que eventualmente tenha pago as custas. Todavia, no presente caso o apelado demanda sob o pálio dos benefícios da gratuidade judiciária, sendo isento do pagamento das custas e despesas processuais. Pelo que, inexiste quantia a ser reembolsada pelos recorrentes. 
    - Honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85 § 11, CPC/2015. - Recursos de apelo e reexame aos quais se dá parcial provimento, reformando em parte a sentença de primeiro grau” (fls. 15-16, e-doc. 10).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República e argumenta que, “ao condenar o recorrente a entrega de medicamento ao recorrido, deu entendimento que todos os entes federados possuem competência irrestrita em relação a todas as questões relacionadas à saúde, o que geraria ineficiência na prestação dos serviços relacionados à saúde” (fl. 2, e-doc. 12).
    Sustenta que “não há o dever legal que obrigue o Município recorrente a fornecer o medicamento ora pleiteado pelo recorrido, vez que o art. 196 da CF é uma norma programática. Logo, não há que se falar na legitimidade passiva desta municipalidade, devendo ser sanada a ofensa a diretriz constitucional” (fl. 9, e-doc. 12).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido sanando-se a violação ao art. 196 da CF, por se tratar de norma programática, não sendo autoaplicável. Logo, deve ser reconhecido que esta municipalidade recorrente é parte ilegítima desta ação” (fl. 9, e-doc. 12).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020). 
    4. Na espécie, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 2. Para se ‘chegar a ‘conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.226.216-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 196 E 226, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.173.199-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CUSTO DO MEDICAMENTO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471-RG/RN). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – Inaplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471-RG/RN), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à hipótese em que não há discussão sobre o custo do medicamento requerido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.221.111-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora